Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724499-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIS DO PRADO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perícia judicial – Perito Servidor da Secretaria de Saúde – Alegação de Impedimento ou Suspeição - Indeferimento THAMIS DO PRADO PIRES interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual homologou a proposta de honorários periciais e indeferiu o pedido para reconhecer o impedimento ou suspeição do perito. Em suas razões recursais, a agravante defende que o perito é servidor público estatutário vinculado a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, da mesma forma que a agravante e, portanto, compartilha o mesmo contexto de trabalho. Arrazoa que eventual reconhecimento de moléstia profissional/doença ocupacional da agravante pode lhe trazer represálias dos colegas ou superior hierárquico. Sustenta que “a nomeação do perito [...] pode comprometer a atuação do profissional, refletindo na elaboração do laudo e, consequentemente, na eficácia da jurisdição.” Pugnou pela concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a Decisão proferida pelo Magistrado a quo foi irretocável. A parte agravante não trouxe nenhum argumento objetivo e suficiente para afastar a idoneidade moral ou técnica do perito nomeado, não sendo o argumento referente ao perito ser servidor da Secretaria de Saúde caso de suspeição para afastamento. É certo que o terceiro convocado pelo Juízo deve atuar de forma imparcial e demonstrar conhecimento técnico especial, sendo submetido às mesmas causas de impedimento e suspeição concernentes ao Juiz. O simples fato do perito ser servidor da Secretaria de Saúde não afasta sua competência técnica ou idoneidade moral, especialmente porque não conhece a parte, não laborou no mesmo local de trabalho ou sequer participou de junta médica que julgou qualquer processo ou recurso administrativo oposto pela parte. Inexiste, assim, probabilidade de provimento do recurso, de modo que a tutela recursal não pode ser antecipada. Demais, é de se ressaltar que a perícia será submetida ao Contraditório e Ampla Defesa, inclusive com a possibilidade de participação de assistentes técnicos e se constitui em mais um elemento de prova, além dos outros já produzidos nos autos, não vinculando obrigatoriamente o Juízo. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator